Tribunal: TJMT
Processo: 1014302-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014302-39.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), COTEMINAS S.A. - CNPJ: 07.663.140/0001-99 (EMBARGANTE), COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), LIV MACHADO - CPF: 349.643.778-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COTEMINAS S.A. em face de acórdão em sede de agravo de instrumento de n. 1014302-39.2020.8.11.0000a aviado na ação de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL” de no 1000716-91.2018.8.11.0003 onde litiga com COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA e tem tramite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 60865991 o relator por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 63341490 que seja conhecido e provido esse recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas, determinando-se a possibilidade de redução dos honorários da il. Administradora depositária a depender do tempo e das dificuldades do serviço a ser realizado e o parcelamento dos honorários em 10 (dez) parcelas mensais; que se pronuncie expressamente sobre a violação aos artigos 84 e 95 do Código de Processo Civil e 25, da lei 11.105/05, considerando a necessidade de cumprimento do requisito do prequestionamento para que seja possível acessar as Instâncias de Superposição.

Contrarrazões sob ID. 65931478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL proposto por COTEMINAS S/A, no qual não foram localizados bens penhoráveis em nome da devedora COOPERSERRA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA, razão pela qual a exequente postulou pelo deferimento de penhora sobre o faturamento mensal da executada.

O pedido da exequente foi deferido, tendo sido autorizada a penhora do faturamento da empresa, mediante atuação de administradora nomeada pelo Juízo.

Intimada, a administradora apresentou proposta de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, para pagamento com entrada (20% dos honorários) e mais 36 prestações mensais (Id. 32134515).

A exequente, por sua vez, requereu que os honorários a serem percebidos pela administradora advenham do próprio produto da execução, em quantia não superior a 2% do valor do débito, e a cargo da executada.

Ao decidir a questão, o Magistrado de piso fixou os honorários provisórios para a administradora no percentual inicial de 1% do valor da dívida exequenda (R$ 362.577,61), a serem adiantados pela exequente, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Diferentemente do que aduziu a agravante, não há se falar em responsabilidade do agravado pelo adiantamento dos honorários devidos ao administrador.

Segundo o nosso vigente CPC:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

(...)

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso, a exequente pleiteou a penhora no percentual de 10% sobre o faturamento bruto da executada, bem como a nomeação de administrador depositário de confiança do Juízo.

Assim, compete a exequente/agravada pagar os honorários do administrador judicial que, a pedido seu, foi nomeado pelo juízo para a efetivação da penhora de percentual do faturamento da empresa executada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FORMA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E DETERMINOU AO AGRAVANTE O ADIANTAMENTO DE PARTE DO VALOR. MANUTENÇÃO. ADMINISTRADOR QUE NÃO PODE SER OBRIGADO A ASSUMIR O RISCO DA INEXISTÊNCIA DO ÊXITO DA MEDIDA. OBRIGAÇÃO DA PARTE QUE REQUEREU ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES. ART. 82, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no 0032084-72.2019.8.16.0000, 7a Câmara Cível, Relator: Des. Francisco Luiz Macedo Junior, Julgado em 06/0//2020)

À luz desses preceitos, tenho por incensurável a decisão recorrida.

De se mencionar, ainda, que em razão do trabalho a ser realizado, o administrador faz jus à remuneração, a qual deverá ser condizente com o tempo do serviço e as dificuldades da sua execução.

No caso, o administrador nomeado pelo Juízo apresentou proposta no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado - R$ 36.257.761,21 (trinta e seis milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais, e vinte e um centavos) -, o que ficaria no montante de R$ 3.625.776,12 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta reais e doze centavos) a serem pagos da seguinte forma: Entrada (20% sobre o valor): R$ 725.155,22 (setecentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos); e mais 36 (trinta e seis) parcelas mensais de: R$ 80.572,80 (oitenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Com efeito, não pode o administrador ser obrigado a prestar o serviço ao Juízo “ad exitum”.

De se ponderar que, tendo em vista a natureza da medida constritiva, não é patente a certeza a respeito do êxito e do alcance que a penhora atingirá.

Portanto, diante da incerteza sobre os valores que serão alcançados com a aludida medida, não se pode obrigar o administrador a assumir o risco de vir a não obter remuneração adequada por seus serviços ou, até mesmo, de não obter ressarcimento dos valores que despendeu no exercício de suas funções.

A agravante anota que o valor definido pela decisão agravada com base no valor da causa, no importe de R$ 362.577,61, para a análise de documentos contábeis da cooperativa e apresentação de um parecer com “plano de penhora”, considerando o fluxo de caixa, está totalmente divorciado dos valores comumente estipulados, razão pela qual pugna pela fixação dos honorários do administrador em montante não superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A fixação dos honorários provisórios visa a atender as despesas iniciais para a realização do trabalho profissional, não sendo recomendável o arbitramento de um valor definitivo para um trabalho que sequer foi iniciado.

Veja-se que o percentual fixado suplanta o valor da média de qualquer profissional da área e não pode ser vinculado ao valor da dívida, de forma abstrata, já que não se tem noção dos valores a serem penhorados e do trabalho a ser desenvolvido pelo profissional.

Embora o Juiz a quo tenha acatado a estimativa do administrador, somente depois da conclusão dos trabalhos é que poderão ser de fato verificadas a sua complexidade e as horas efetivamente despendidas.

Assim, adstrito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, salutar a redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvando-se que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o Juízo singular poderá determinar seja complementado o valor dos honorários.

Nesse sentido:

“PERITO. HONORÁRIOS ADMNISTRADOR NOMEADO PELO JUÍZO. SALÁRIOS PROVISÓRIOS. ESTIMATIVA. DESCONTO NA PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de honorários provisórios, já que ainda não realizados os trabalhos, quer nos parecer excessiva a estimativa feita em primeiro grau, ainda mais vinculada ao valor da dívida. 2. Por essa razão, fica determinada a redução dos honorários periciais, com a observação que, após a entrega do trabalho do administrador, em havendo demonstração efetiva das horas trabalhadas e do trabalho realizado por parte do ilustre perito, poderá vir a ser determinada a complementação do depósito. 3. Possível a cobrança de honorários junto à penhora no faturamento. Recurso parcialmente provido, com observação.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2035522-59.2020.8.26.0000, Relator(a): Melo Colombi, 14a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/04/2020)

Diante do exposto, conheço do presente recurso, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar a redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvando-se que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o Juízo singular poderá determinar seja complementado o valor dos honorários. O valor pago pelo credor deverá ser acrescido do montante do débito do executado.

É como voto.”

Nos termos dos arts. 82 e 95, do CPC, o ônus de adiantamento da remuneração do administrador judicial de penhora sobre faturamento é da parte que requereu a medida.

O percentual fixado suplanta o valor da média de qualquer profissional da área e não pode ser vinculado ao valor da dívida, de forma abstrata, já que não se tem noção dos valores a serem penhorados e do trabalho a ser desenvolvido pelo profissional.

Embora o Juiz a quo tenha acatado a estimativa do administrador, somente depois da conclusão dos trabalhos é que poderão ser de fato verificadas a sua complexidade e as horas efetivamente despendidas.

Assim, adstrito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, salutar a redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvando-se que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o Juízo singular poderá determinar seja complementado o valor dos honorários.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020